Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717207-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: RENATO ROMEU SORGATTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O julgamento antecipado da lide, no caso em que é necessária a produção da prova oportunamente requerida pelo litigante, configura cerceamento de defesa e implica a desconstituição da sentença. 2. Não pode o juiz antecipar o julgamento da lide e decidi-la em desfavor da parte que requereu a instrução probatória, sob o fundamento de falta de provas. 3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 370, caput, e parágrafo único, do CPC, defendendo a possibilidade de indeferimento pelo magistrado de requerimentos desnecessários para o deslinde da controvérsia. Assevera que diante da ausência de verossimilhança das alegações do recorrido quanto à suposta prática de agiotagem seria desnecessária a realização de perícia e oitiva de testemunha, sendo possível assim o julgamento antecipado da lide. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 4o do CPC, sustentando a ocorrência de ofensa ao princípio da celeridade, ao determinar a realização de atos para a produção de provas desnecessárias e inúteis. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta transgressão ao artigo 370 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: 32. Há controvérsias sobre fatos relevantes, possivelmente elucidáveis por meio da produção de provas essenciais ao julgamento da lide. 33. Em regra, o julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa. Todavia, o pressuposto essencial para o seu cabimento é a desnecessidade de produção de outras provas, o que não se verifica na hipótese. 34. O ato processual de antecipar o julgamento do mérito e julgar improcedentes os embargos por falta de provas, em prejuízo da parte que oportunamente a requereu, caracteriza cerceamento de defesa e configura error in procedendo. 35. Em situação similar, já tive oportunidade de me manifestar: Acórdão 1129981, 07047261120178070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 18/10/2018. 36. Precedentes deste Tribunal: Acórdão 1137487, 07130279020178070018, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 23/11/2018; Acórdão no 1131425, 07031560220188070018, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 22/10/2018. 37. A sentença deve ser cassada para que os autos retornem ao Juízo de origem a fim de oportunizar a produção das provas indispensáveis à solução dos pontos controvertidos. (ID 34774675). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021. Tampouco cabe dar curso ao apelo no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 4o do CPC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF ”(AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Determino que todas as intimações da recorrente sejam realizadas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023